Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO DO APENADO PARA JUSTIFICATIVA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ADVERTÊNCIA DA POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NOVO INADIPLEMENTO. REGRESSÃO DA PENA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 44, § 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. No caso em análise, a necessidade de oitiva prévia do apenado para reconversão das penas foi atendida após o primeiro inadimplemento da prestação pecuniária, quando foi realizada audiência em que o condenado foi expressamente advertido sobre o não cumprimento da obrigação, o que ensejaria a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

3. A obrigação do apenado é cumprir a pena restritiva de direito imposta. Assim, eventual alteração em sua situação fática que impossibilite o fiel cumprimento da reprimenda deve ser informada previamente ao juízo, sob pena do condenado suportar as consequências legais da sua omissão.

4. Recurso desprovido.